Tribunal: STF
Processo: AI 387772
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-13
Data de publicação: 2002-08-13

Ementa:
EMENTA: 1. FGTS: diferenças de correção monetária: acórdão
recorrido que não se baseou na garantia do direito adquirido, nem se
pronunciou sobre os dispositivos constitucionais invocados no
extraordinário: incidência da Súmula 282, cuja observância não é
dispensada pela circunstância de o STF, na questão de  fundo, ter
sido parcialmente favorável a pretensão da agravante.
              2. Agravo regimental de manifesto intuito protelatório,
 ao
qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% sobre o valor
corrigido da causa.